Tribunal: TJDFT
Processo: 0753131-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
2. Inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, porque foram evidenciados de modo claro e fundamentado os motivos para rejeitar a preliminar de suspensão do processo e para negar provimento a apelação por ele interposta, de maneira que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas com o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
3. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão apta a fomentar a oposição desta espécie recursal.
4. O art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.